Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700756-74.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não há falar em ausência de indicação do registro criminal considerado para fins de reincidência, pois o Magistrado o consignou expressamente na sentença. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, já que a ré aderiu à empreitada criminosa com outros dois comparsas, em divisão de tarefas, e possuía papel de relevo na prática do delito. Apelação desprovida. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 29, §1o, 33, §§2o e 3o, e 59, todos do Código Penal, ao deixar de aplicar a minorante da participação de menor importância, e, assim negou a aplicação de regime prisional menos gravoso. Defende inexistirem provas de participação e contribuição efetiva da recorrente na empreitada do furto idealizada pelo casal de agentes, que sequer foram detidos. Assevera que não houve efetivo auxílio na execução dos supostos delitos de forma eficaz, tendo a recorrente apenas acompanhado os verdadeiros criminosos, sem qualquer poder de decisão. Acrescenta que nem mesmo foi apreendida em poder da res, a qual estava em posse do casal de agentes, que abandonou os bens no interior da loja. Requer a redução a redução da pena em seu patamar máximo, readequando o regime inicial prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a apontada afronta ao artigo 29, §1o do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois a ré, juntamente com outros dois comparsas, em unidade desígnios e divisão de tarefas, tentou furtar roupas da loja, inclusive tendo dito que “apenas" teria passado dois vestidos para o casal e que não encostou na sacola, bem como que não saiu da loja (ID 21590990). A prova demonstra cabalmente o papel de relevo da ré na empreitada criminosa (ID 24410969). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do CP, uma vez que a decisão impugnada se encontra em consonância o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In casu, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado no ponto, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 2/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023